Tribunal: TJMT
Processo: 1029297-77.2022.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029297-77.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANGUARDA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 01.672.342/0001-10 (EMBARGANTE), ALEXANDRE NUNES PETTI - CPF: 311.044.328-70 (ADVOGADO), IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - CPF: 011.035.830-93 (ADVOGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (EMBARGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), RICARDO FIEDLER - CPF: 862.470.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 40.337.136/0001-06 (EMBARGANTE), RICARDO LEAL DE MORAES - CPF: 962.155.770-49 (ADVOGADO), VANGUARDA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 01.672.342/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (EMBARGANTE), IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - CPF: 011.035.830-93 (ADVOGADO), RICARDO LEAL DE MORAES - CPF: 962.155.770-49 (ADVOGADO), TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 40.337.136/0001-06 (EMBARGADO), IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - CPF: 011.035.830-93 (ADVOGADO), RICARDO LEAL DE MORAES - CPF: 962.155.770-49 (ADVOGADO), TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 40.337.136/0001-06 (EMBARGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade dos embargantes com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N. 1029297-77.2022.8.11.0003 – COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTES: EDMAR PORTO SOUZA

TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A.

EMBARGADOS: OS MESMOS

TERCEIROS INTERESSADOS:

VANGUARDA DO BRASIL S.A.

RICARDO FIELDER

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de declaração opostos por

EDMAR PORTO SOUZA

e TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A. ,
contra acórdão que desproveu a
Apelação Cível interposta por
TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A.

O embargante,
EDMAR PORTO SOUZA,

alega omissão no acórdão, quanto ao pedido formulado em contrarrazões para fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração. (id. 211192661)

A embargante,
TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A.,
aponta omissão no julgado, pois considerou que a
“
a intimação da expoente para pagamento do valor executado teria sido válida. O fundamento utilizado foi que há informação no sistema PJE, posteriormente confirmada pela serventia em primeiro grau, de que a intimação foi feita “na pessoa de seu advogado Alexandre Nunes Petti”
, porém não houve análise do fato de que referida intimação foi feita como se o Sr. Alexandre fosse parte do processo, e não advogado da embargante.

Aduz que
“o sr. Alexandre Nunes Petti não recebeu as intimações como advogado embargante, mas sim em seu próprio nome, como se fosse parte da demanda. Por este motivo, não havia advogado cadastrado nas intimações feitas à embargante.”
e com isso, houve violação total ao disposto no art. 272, § 2º, do CPC, gerando a nulidade da intimação feita à embargante.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada.

Prequestiona os arts. 272, §2º e 5º, e 489, §1º, IV, ambos do CPC, e art. 5º, LIV e LV, da CF. (id. 211717183)

A embargada,
TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A.,
em contrarrazões, pugnou pela rejeição dos embargos de declaração. (id. 212807664)

O embargado,
EDMAR PORTO SOUZA,
não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

O embargante,

EDMAR PORTO SOUZA,

alega omissão no acórdão, quanto ao pedido formulado em contrarrazões para fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Não se constada a omissão, uma vez que na decisão objeto da apelação não teve condenação em honorários advocatícios, por isso não se aplica o art. 85, § 11, do CPC.

A embargante,
TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A.,
aponta omissão no julgado, pois considerou que a
“
a intimação da expoente para pagamento do valor executado teria sido válida. O fundamento utilizado foi que há informação no sistema PJE, posteriormente confirmada pela serventia em primeiro grau, de que a intimação foi feita “na pessoa de seu advogado Alexandre Nunes Petti”
, porém não houve análise do fato de que referida intimação foi feita como se o Sr. Alexandre fosse parte do processo, e não advogado da embargante.

Eis o trecho do acórdão:

“(...)

Na origem se trata de
cumprimento de sentença proposta pelo apelado Edmar Porto Souza, contra

VANGUARDA DO BRASIL S.A, com o objetivo de receber a quantia certa e líquida de R$71.005,61 (setenta e um mil, cinco reais, e sessenta e um centavos), decorrentes da condenação judicial proferida em desfavor da parte Agravada nos autos de execução de n°. 0012315-49.2015.8.11.0003, também da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que acolheu a impugnação à execução e condenou a ora apelante em honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, entendido como o valor cobrado excessivamente.

Referido título judicial tornou-se definitivo com o julgamento do Agravo em Recurso Especial pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, ao qual, em todas as instâncias, manteve-se incólume a decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, conforme decisões e certidão de trânsito em julgado extraído do AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2116853 - MT (2022/0124145-3).

Ao receber a petição inicial, o Magistrado proferiu o despacho inicial, determinando a intimação da apelante, e na sequência, o apelado requereu a intimação da apelante por meio eletrônico, indicando o patrono Alexandre Nunes Petti. (id. 198819208)

Realizada a intimação da apelante de forma regular, na pessoa de seu causídico, esta se manteve inerte, conforme certidão (id. 198819212).

Intimação (18968579)

VANGUARDA DO BRASIL S.A.

Diário Eletrônico (13/12/2022 13:31:36)

O sistema registrou ciência em 15/12/2022 00:00:00

Prazo: 15 dias

08/02/2023 23:59:59

(para manifestação)

VISUALIZAR ATO
VALIDAR ASSINATURA DIGITAL

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

SIM

Decisão (18804108)

Na sequência, o Magistrado constatou o equívoco do cálculo inicial e determinou a intimação do apelado para correção e apresentação de

novos cálculos. E posterior análise do pedido de penhora on line (id.

198818213)

O apelado juntou novos cálculos e após foi deferida e realizada a penhora, determinando a intimação da apelante para oferecer impugnação. (id. 198819216)

Da referida decisão, a apelante foi regularmente intimada.

Decisão (21263573)

VANGUARDA DO BRASIL S.A.

Diário Eletrônico (14/04/2023 17:24:12)

O sistema registrou ciência em 18/04/2023 00:00:00

Prazo: 15 dias

11/05/2023 23:59:59

(para manifestação)

Intimada, a apelante apresentou exceção de pré-executividade em 24/04/2023 (id.198819219), alegando exatamente nulidade dos atos processuais, em razão da alegada irregularidade de intimação, bem como excesso de execução.

Após a impugnação o Magistrado deferiu efeito suspensivo ao cumprimento de sentença e determinou a certificação das intimações feitas à apelante.

Certificada a intimação regular da apelante (id. 198819229)

Intimadas as partes para manifestarem sobre a certidão, o apelado informa a interposição do agravo de instrumento n. 1013449-25.2023.8.11.0000 contra a decisão que concedeu efeito suspensivo ao cumprimento de sentença.

Já a apelante, apesar de regularmente intimada, manteve-se inerte.

Intimação (22364874)

ALEXANDRE NUNES PETTI

Diário Eletrônico (02/06/2023 18:39:22)

O sistema registrou ciência em 06/06/2023 00:00:00

Prazo: 15 dias

29/06/2023 23:59:59

(para manifestação)

Na sequência, foi proferida a sentença objeto do recurso.

Do acima exposto, não se verifica qualquer ausência ou nulidade de intimação dos atos processuais, a apelante foi devidamente intimada a respeito de todas as decisões na pessoa de seu advogado Alexandre Nunes Petti, conforme se extrai do Sistema PJE, cujas informações foram confirmadas por meio de certidão da Secretaria.

Portanto, o processo não tem nenhuma mácula, transcorreu dentro da normalidade, sendo oportunizado o direito à ampla defesa e contraditório à apelante.

Quanto ao alegado excesso de execução,

apesar dos argumentos da apelante, tem-se que tal matéria não pode ser discutida em exceção de pré-executividade.

Isso porque não comporta dilação probatória em exceção de pré-executividade, ademais, tal matéria deveria ser objeto da impugnação ao cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Irresignação contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Alegação de ilegitimidade passiva e excesso de execução – Matérias cuja apreciação depende de dilação probatória, não sendo o caso de discutir-se em sede de objeção de pré-executividade, cuja pretensão deve ser cognoscível de ofício, cabendo apenas pela via dos embargos à execução, nos termos do artigo 917, inciso III do CPC. – RECURSO DESPROVIDO” (TJSP; Agravo de Instrumento 2330671-93.2023.8.26.0000; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 20/03/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO -EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Sabe-se que o instituto da exceção de pré-executividade comporta, tão somente, discussão de matéria de ordem pública ou questões que independam de demonstração mediante prova. A alegação de excesso de execução não se compatibiliza com o procedimento adotado.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.312109-4/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2024, publicação da súmula em 14/03/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INSURGÊNCIA SOBRE EXCESSO DE EXECUÇÃO - VIA INADEQUADA.

- A exceção de pré-executividade constitui-se como instrumento de defesa que possibilita ao executado questionar matérias de ordem pública e de cognição imediata, as quais possam conduzir à extinção da execução ou do cumprimento da sentença.

- A alegação de excesso de execução é matéria arguível por meio de embargos à execução, não cabendo a sua discussão em sede de exceção de pré-executividade.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.234422-6/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2024, publicação da súmula em 06/03/2024)

Sendo assim, não comporta modificação a sentença, uma vez que não há qualquer mácula nas intimações direcionadas ao advogado da apelante, e porque a exceção de pré-executividade não é meio adequado para discussão a respeito de suposto excesso de execução.

De consequência, correto o levantamento do valor penhorado em favor do apelado.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.”

Dos argumentos trazidos pela embargante,
TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A.,
e do acórdão acima, verifica-se que a questão sobre a regularidade de sua intimação foi dirimida e constatada que não há nulidade alguma nas intimações, realizadas no curso do processo.

Dessa forma, a decisão embargada não atende aos anseios dos embargantes, mas isso não implica em reconhecer a existência de omissão ou erro material.

Portanto, dos argumentos declinados pelos embargantes, verifica-se que pretendem revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação dos embargantes com a conclusão do julgado.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade dos embargantes com a decisão que lhe foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese dos embargantes. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2º e 3º, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024